Tribunal: TJDFT
Processo: 0722299-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. PENA PECUNIÁRIA. EXCLUSÃO. PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. Deve ser mantida a condenação do réu nas penas previstas pelo artigo 14, da Lei 10.826/2003, e no artigo 244-B, da Lei 8.069/1990, quando a prova documental, pericial e oral, produzida em sede inquisitorial e posteriormente confirmada em juízo, demonstram que o réu recebeu, portou e ocultou, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido, ao tempo em que corrompeu menor a com ele praticar o referido delito. Nos termos do Enunciado 500, da Súmula do STJ, o crime de corrupção de menores tutela a boa formação moral da criança e do adolescente, sendo de natureza formal, consumando-se com a simples realização da conduta na presença e companhia do menor, independentemente da prova da efetiva corrupção. Praticados dois crimes de natureza distinta, mediante uma única ação, resta caracterizado o concurso formal de crimes. É requisito para a caracterização da continuidade delitiva que os crimes praticados em série sejam de igual espécie, o que não ocorreu na hipótese dos autos (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores). A multa é sanção penal estipulada pelo legislador no preceito secundário do tipo para o delito em questão, e não há previsão legal para sua exclusão, ainda que em razão da situação econômica do réu, sob pena de ofensa ao princípio da estrita legalidade. Cominada ao réu pena concreta superior a dois anos, inviável a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77, do Código Penal.